Tribunal: STF
Processo: AI 634343
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 1.212/95 E SUAS 
   REEDIÇÕES. LEI 9.715/98. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RENOVAÇÃO DE 
   QUESTÃO JÁ APRECIADA PELA TURMA: IMPOSSIBILIDADE.

1. 	A parte 
   embargante apenas busca renovar a discussão de questão já 
   apreciada pelo acórdão ora embargado. Não existe, assim, qualquer
   omissão a suprir.
2.	Embargos de declaração rejeitados.